Tribunal: TJDFT
Processo: 0737945-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737945-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença movido por GILBERTO XAVIER DE OLIVEIRA em desfavor de SADEMIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.